Tribunal: TJES
Processo: 5000712-77.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-77.2024.8.08.0061
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN NOBRE DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA E SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal, contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a pelas medidas cautelares do art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do CPP. O
Parquet
requereu o restabelecimento da custódia cautelar, sustentando a permanência dos requisitos do art. 312, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, de modo a justificar o restabelecimento da custódia cautelar, ou se são suficientes as medidas cautelares alternativas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a presença concomitante de materialidade, indícios de autoria e demonstração do perigo atual e concreto da liberdade do imputado (CPP, art. 312).
O art. 282, § 6º, do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, reforça o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva, impondo sua decretação apenas quando insuficientes as medidas cautelares alternativas.
O art. 312, § 2º, do CPP, exige contemporaneidade nos fundamentos da prisão, não bastando a gravidade abstrata do delito.
O acusado permaneceu preso preventivamente por mais de dois anos, sendo liberado em julho/2024, sem notícia de descumprimento das cautelares ou de conduta que representasse risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.
O transcurso de mais de um ano desde o pedido ministerial de nova decretação da prisão, sem apresentação de fatos novos ou concretos, evidencia a ausência de contemporaneidade e de
periculum libertatis.
A jurisprudência do STJ exige a demonstração de risco atual e efetivo para justificar a prisão cautelar, não bastando a gravidade do delito (AgRg no RHC 210.047/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; AgRg-RHC 199.304/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º; 312,
caput
e § 2º; 313; 316; 319.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 210.047/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025;
STJ, AgRg-RHC 199.304/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000712-77.2024.8.08.0061
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RENAN NOBRE DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO, VIVIANE MENON BAZONI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com base no artigo 581, inciso V, do CPP, por estar irresignado com a decisão prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que revogou a prisão preventiva do acusado
RENAN NOBRE DE SOUZA
, substituindo-a pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

O
Parquet
, em razões recursais (id. 14272687), requer o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, sob o argumento de que ainda se fazem presentes os requisitos imprescindíveis à manutenção da segregação cautelar.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o recorrido teve sua prisão preventiva decretada em 13 de janeiro de 2022, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, narrado nos seguintes termos na denúncia:

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, em 11 de novembro de 2021, por volta das 07h da manhã, no Posto de Combustível Shell localizado na Av. José Carlos David, Centro, Vargem Alta/ES, que RENAN NOBRE DE SOUZA, em comunhão de desígnios com pessoa até o presente momento não identificada, tentou, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifar a vida da vítima JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS BUZON.

O acusado chegou ao local a bordo de uma motocicleta, conduzida por seu comparsa e, aproveitando-se do fato de que a vítima estava realizando atendimento no Posto de Combustíveis, a surpreendeu com diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a na boca, braço esquerdo, ombro esquerdo e costas.

Insta salientar que a vítima foi alvejada até mesmo nas costas,
o
que demonstra a covardia e determinação pelo resultado com que agiu o réu.

A par de tais considerações, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do crime praticado pelo denunciado e seu comparsa, razão pela qual doravante o Ministério Público lhe imputa a autoria, em concurso de pessoas, do crime de homicídio qualificado na forma tentada, nos termos acima expostos, sendo razoável o recebimento da presente denúncia para prospecção de provas a serem, posteriormente, cotejadas na fase de pronúncia ou outra providência eventualmente mais adequada.

Por tais fatos, o
acusado
permaneceu preso preventivamente até 08 de julho de 2024, quando foi proferida a decisão que revogou a segregação cautelar, sob os seguintes fundamentos:

Considerando que é dever do Magistrado analisar a necessidade da manutenção da custódia daqueles que se encontram encarcerados e, de acordo com o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é que incursionou no presente feito para proceder em detida análise acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a prisão preventiva do acusado, sendo tempo suficiente para apaziguar a situação calorosa a qual gerou o decreto de prisão, além da proximidade da prolação do julgamento, verifica-se cabível a revogação da segregação cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, visando assegurar a aplicação da lei penal juntamente do princípio da dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência, com fulcro no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, tendo em vista que a prisão preventiva deve ser decretada/mantida como
ultima ratio,
diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbro que as medidas cautelares demonstram-se suficientes nos presentes autos
.

É cediço que a prisão é a exceção e a liberdade é a regra e com o advento da Lei 12.403/11, várias medidas cautelares podem ser impostas como alternativa ao encarceramento.

Diante do exposto, revogo a prisão preventiva do réu RENAN NOBRE DE SOUZA, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, pelo que IMPONHO ao acusado as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, sendo as apresentações em periodicidade mensal
[...].

Diante de tal decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, asseverando que os elementos que ensejaram a prisão preventiva seguem presentes, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

Feita essa breve exposição dos fatos, saliento que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, em que a segregação preventiva seja indispensável.

Nesse contexto, ressalto que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e dos (2) indícios suficientes de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Devo salientar, ainda, que, além das diversas alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 em matéria de custódia cautelar no Processo Penal, foi reforçada a necessidade de que a prisão preventiva seja, de fato, a
ultima ratio
. Senão, vejamos o que previu o § 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal:

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Assim, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, admitindo-se exceções à regra da liberdade de locomoção apenas mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assentadas essas premissas, apreciando com cautela o caso em análise e as razões trazidas pelo Ministério Público Estadual em seu recurso, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

No caso, embora reconheça a comprovação da materialidade do crime e a gravidade das imputações, bem como a existência de indícios de autoria, não restou claro nos autos quanto
à manutenção do
perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido.

Ressalto que o réu inicialmente ficou preso preventivamente por mais de 02 (dois) anos e, posteriormente, teve sua custódia cautelar revogada, em 08 de julho de 2024, não havendo, depois de tal fato, notícias de elementos que demonstrem que a liberdade de
Renan Nobre de Souza
tenha posto em risco a ordem pública, a ordem econômica, tenha dado indícios de que se furtará à aplicação da lei penal ou tenha interferido na produção de provas, pelo contrário, verifico que, em 23 de julho de 2025, o magistrado
a quo
, com parecer favorável do Ministério Público de 1º grau de jurisdição, deferiu o pedido do réu de autorização para o trabalho também aos sábados, nos seguintes termos:

Trata-se de pedido formulado pela defesa de
RENAN NOBRE DE SOUZA
, pugnando pela autorização judicial para que o réu possa trabalhar aos sábados, das 07h às 16h, conforme declaração de id: 56787433 emitida pela Metalúrgica J Leal Ltda.

O Ministério Público, em id: 65237379, manifestou-se favoravelmente ao pedido, desde que o empregador apresente, até o dia 30 de cada mês, o comprovante de pagamento das horas extras, bem como o contracheque, ressalvando que tal manifestação não altera o entendimento ministerial em relação ao recurso em sentido estrito anteriormente interposto.

Brevemente relatado.
DECIDO.

Considerando a manifestação favorável do Ministério Público, e a necessidade de adequação da situação do réu às condições de sua liberdade,
DEFIRO
o pedido de autorização para que
RENAN NOBRE DE SOUZA
possa trabalhar aos sábados, das 07h às 16h, em seu emprego junto à Metalúrgica J Leal Ltda.

Determino, ainda, que a CENTRAL DE MONITORAMENTO seja imediatamente informada sobre esta situação, para que o horário de trabalho do réu aos sábados seja devidamente registrado no sistema como perímetro autorizado.

Por fim, acolho os requerimentos do Ministério Público e determino que o empregador do réu, Metalúrgica J Leal Ltda, apresente, até o dia 30 de cada mês, o comprovante de pagamento das horas extras trabalhadas aos sábados, bem como o contracheque do réu, referente ao mês anterior.

Destaco, ainda, que o pedido do
Parquet
pelo reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido foi protocolado em
15/07/2024
,
ou seja
, há mais de 01 (um) ano, razão pela qual verifico que
esse
lapso temporal do requerimento de nova decretação da prisão preventiva do acusado, sem que se haja informações de que este tenha obstaculizado a instrução processual ou apresentado risco à ordem pública, demonstra a inexistência de contemporaneidade da custódia cautelar, prevista no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal,
in verbis:

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Nesse sentido, destaco que “
a
contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal
[...]” (AgRg no RHC n. 210.047/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.).

Assim, o transcurso de considerável lapso temporal entre o pedido de decretação da prisão preventiva do requerido e o presente momento, sem que fossem apresentados novos fatos que demonstrem a atual necessidade da custódia, indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da prisão.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial em caso similar:

[...]
A jurisprudência do STJ exige que a decretação ou manutenção de prisão preventiva seja fundamentada em fatos contemporâneos que indiquem risco atual e efetivo à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da Lei Penal, conforme o art. 315, § 1º, do CPP. 4. A mera gravidade do delito, sem a indicação de novos fatos desde a liberação do recorrente em 2019, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, pois carece da necessária contemporaneidade
. 5. Em 2023, o Tribunal de origem já havia substituído a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme parecer favorável da Procuradoria de Justiça, indicando que essas medidas seriam adequadas para mitigar eventuais riscos. 6.
O STJ reiteradamente afasta a prisão preventiva em casos em que, como na presente hipótese, não se demonstram novos elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema, em especial quando o réu já se encontra em cumprimento de outras medidas cautelares
. lV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-RHC 199.304; Proc. 2024/0209838-1; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Saliento, por fim, que, em que pese não se encontrarem mais presentes os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar do recorrido, nada impede que o magistrado, a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial em qualquer fase do processo, se presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, decrete novamente a prisão preventiva do acusado, nos moldes dos artigos 311 e 316, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, restando demonstrada, por ora, a desnecessidade da custódia cautelar e a previsão de outras medidas cautelares diversas da prisão, que igualmente tem como finalidade garantir a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal, não há como prosperar, neste momento processual, o pedido de decretação da medida restritiva de liberdade.

À luz do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão judicial ora recorrida.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)